Tribunal: TJSP
Processo: 2126762-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação recursal de violação da coisa julgada e excesso de execução. Inocorrência. Preclusão da decisão que determinou que a constrição patrimonial deve recair sobre o apartamento, e não sobre a garagem. Pedido de substituição da penhora. Descabimento. Questão já analisada e refutada nos autos. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação recursal de violação da coisa julgada e excesso de execução. Inocorrência. Preclusão da decisão que determinou que a constrição patrimonial deve recair sobre o apartamento, e não sobre a garagem. Pedido de substituição da penhora. Descabimento. Questão já analisada e refutada nos autos. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Adequação da penalidade. Insurgência do agravante sobre pontos já decididos. Tentativa de dificultar ou embaraçar a realização da penhora (art. 774, III, CPC). Decisão mantida. Recurso não provido.